Tribunal: TJBA
Processo: 8004702-43.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004702-43.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UMBURANAS

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 11, DO CPC. MAJORAÇÃO JÁ APLICADA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. NOVA MAJORAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Claro S.A. em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a extinção da Execução Fiscal.

A embargante alega omissão quanto à falta de nova majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado na defesa em face do Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se o acórdão é omisso por não majorar novamente os honorários sucumbenciais após o desprovimento do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil visa remunerar o trabalho adicional no tribunal, devendo ser aplicada uma única vez por instância.

Verificado que a decisão monocrática de Apelação já majorou a verba honorária de 10% para 15%, o julgamento posterior do Agravo Interno que confirma o ato decisório anterior não autoriza nova majoração sucessiva na mesma instância. Omissão inocorrente. Pretensão de rediscussão do julgado que não se ampara nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Inexiste amparo legal para nova majoração de honorários advocatícios em sede de Agravo Interno quando a verba sucumbencial já foi majorada no julgamento do recurso principal nesta instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, parágrafo 11, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8004702-43.2022.8.05.0137,
embargante CLARO S.A. e embargado MUNICÍPIO DE UMBURANAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.